Tribunal: TJES
Processo: 5007146-42.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007146-42.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GEORLANIA SARA PEREIRA DE OLIVEIRA e outros (2)

AGRAVADO: SOS AGENCIA DE VIAGENS E PASSAGENS AEREAS LTDA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. DESEMPREGADO. FILHOS MENORES. DEPENDENTES. INSCRIÇÃO NO CADASTRO ÚNICO. PRESENTES OS REQUISITOS. CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, e comprovação da renda percebida e despesas; demonstrando que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

2
.
Embora na hipótese dos autos os agravantes tenham efetuado o pagamento de R$ 9.964,22 (nove mil, novecentos e sessenta e quatro reais, e vinte e dois centavos) de passagem aérea para viagem a Portugal, comprovaram a incapacidade para arcar com as custas e despesas do processo, mediante a situação de desemprego e inscrição do núcleo familiar no CAD-ÚNICO.

3.
O Superior Tribunal de Justiça fixou a orientação jurisprudencial de que "
a decisão sobre a concessão da assistência judiciária gratuita amparada em critérios distintos daqueles expressamente previstos na legislação de regência, tal como ocorreu no caso (renda do autor), importa a violação aos dispositivos da Lei n. 1.060/1950, que determinam a avaliação concreta sobre a situação econômica da parte interessada com o objetivo de verificar a sua real possibilidade de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família
" (AgInt no AgInt no AREsp 868.772/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/9/2016)

4
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007146-42.2022.8.08.0000

AGVTE
S
:

GEORLANIA SARA PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS.

AGVD
O:
SOS AGÊNCIA DE VIAGENS E PASSAGENS AÉREAS LTDA E OUTRO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, cinge-se o presente recurso em aferir a juridicidade da r. decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita aos agravantes.

Em breve síntese, trata-se os autos de origem de ação indenizatória, segundo a qual a agravante alega ter adquirido passagem aérea para si e seus 2 (dois) filhos, no valor total de R$ 9.964,22 (nove mil, novecentos e sessenta e quatro reais, e vinte e dois centavos), com destino a Portugal.

Entretanto, por motivos alheios a sua vontade, a autora/agravante informou a impossibilidade da viagem requerendo a restituição dos valores pagos, o que foi negado pelas agravadas, visto a modalidade da compra das passagens aéreas.

Considerando o valor da viagem internacional adquirida pelos agravantes e a ausência de comprovação da impossibilidade
para
arcar com as custas e despesas processuais, o d. Juízo
a quo
indeferiu a assistência judiciária gratuita pleiteada.

O
s agravantes são: a genitora, cuja
qualificação na inicial consta como estudante,

CTPS digital, ID 3070080,
com
último vínculo empregatício, encerrado em abril/2020,
no qual recebia
salário mensal de R$ 1.107,60;
os dois filhos menores, E. D. O. D. M. atualmente com 16 (dezesseis) anos de idade,
estudante;
e
T. D. O. D. M. com 5 (cinco) anos de idade.

O patrono dos agravantes é o
cônjuge/
genitor, cujo único comprovante de renda é a CTPS digital, com baixa em novembro/2009, com remuneração mensal de R$ 526,24.

Consta nos autos
o comprovante de cadastro do núcleo familiar no Cadastro Único, ID 3070234, com indicação de renda familiar
per capita
de R$ 100,00 (cem reais) – entrevista realizada em 12/07/2022.

Pois bem.

O
bservo pelo conjunto dos documentos apresentados
que
é possível aferir a hipossuficiência dos recorrentes. O
fato de o patrono dos agravantes (genitor/marido),
ser o
advogado autônomo,
possui
ndo
sua inscrição na OAB a pouco tempo;
aliado aos documentos apresentados, exsurge a incapacidade para arcar com as custas e despesas processuais.

Ademais, o endereço residencial declinado na exordial, não transparece serem os recorrentes detentores de posses e condições aptas a ensejar o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

Por fim, é
iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pela impossibilidade de utilização de critérios exclusivamente objetivos para fins de deferimento ou não da

assistência judiciária gratuita.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. [...].2
. A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente. Assim, é inviável utilizar critérios exclusivamente objetivos, tais como, o recebimento de renda inferior a 6 salários mínimos, como foi o caso dos autos.
[...];(EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. RENDA MENSAL. PROVENTOS. CRITÉRIO ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE. 1. É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos.
2. Esta Corte Superior rechaça a adoção única de critérios abstratos, como a renda mensal advinda dos proventos de aposentadoria, uma vez que eles não representam fundadas razões para denegação da justiça gratuita.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CRITÉRIOS DE CONCESSÃO. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 2º, 4º E 5º DA LEI 1.060/1950. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 REJEITADA.
1. O Tribunal de origem, ao estabelecer que apenas fazem jus aos benefícios da justiça gratuita aqueles que possuem renda inferior a cinco salários mínimos, dissentiu da jurisprudência do STJ, que afasta a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais
. [...].(REsp 1797652/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO JURÍDICO PARA CONCESSÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA ECONÔMICA. ANÁLISE DO CONJUNTO DE ELEMENTOS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. [...].
2. O critério jurídico para avaliação de concessão do benefício da gratuidade de justiça se perfaz com a análise de elementos dos autos, considerando que o magistrado pode analisar a real condição econômico-financeira do requerente. Verificar se a parte é realmente hipossuficiente de modo a obter tal benefício não limita o magistrado a averiguar apenas a renda da parte solicitante da benesse. [...].
(AgInt no AREsp 1022432/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI N. 1.060/1950. ADOÇÃO DE CRITÉRIO NÃO PREVISTO EM LEI. CRITÉRIO OBJETIVO DE RENDA INFERIOR A 10 SALÁRIOS MÍNIMOS. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. O Superior Tribunal de Justiça fixou a orientação jurisprudencial de que "a decisão sobre a concessão da assistência judiciária gratuita amparada em critérios distintos daqueles expressamente previstos na legislação de regência, tal como ocorreu no caso (renda do autor), importa a violação aos dispositivos da Lei n. 1.060/1950, que determinam a avaliação concreta sobre a situação econômica da parte interessada com o objetivo de verificar a sua real possibilidade de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família" (AgInt no AgInt no AREsp 868.772/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/9/2016). 2. Concluiu a Corte de origem que o recorrente percebe remuneração superior ao parâmetro objetivo utilizado por aquele órgão colegiado para aferir-se o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Todavia, este Tribunal pacificou o entendimento de que, para desconstituir a presunção estabelecida pela lei, há necessidade de perquirir, concretamente, a situação financeira atual do requerente, o que não foi observado no caso.
3. Recurso especial provido. (REsp 1706497/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 16/02/2018)

No mesmo sentido, este egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONFIRMAÇÃO DO ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELO JULGADOR A QUO . DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. ATRASO NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO. INADIMPLÊNCIA INICIAL. QUITAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. MERO DISSABOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Inexistem razões para indeferir o pedido de justiça gratuita apresentado pelo requerente. Isso porque, antes mesmo da edição do CPC/2015, o c. STJ já vinha manifestando o entendimento de que para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida , no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas , sendo imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família . (AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013).
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047150069814, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/07/2020, Data da Publicação no Diário: 06/08/2020)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I - A benesse da justiça integral e gratuita é mecanismo imprescindível para a atuação e realização da Justiça, o que implica dizer que não só a renda bruta há de ser considerada, mas o contexto de vida do cidadão, no fim último de se avalizar se as despesas processuais terão capacidade de impor prejuízos à manutenção digna de seu sustento e de sua família. II - O retrato fático da condição financeira do Agravante permite dizer haver insuficiência econômica de tal grau que justifique a isenção quanto ao pagamento das custas e despesas processuais. III - O universo retratado, com a juntada de documentos comprobatórios dos rendimentos do Agravante, revela fazer jus o Recorrente ao benefício assistencial pretendido
. IV - Agravo conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189003874, Relator
:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 12/06/2018, Data da Publicação no Diário: 25/06/2018).

Não se pode olvidar que
o
conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do
98 do CPC/2015
, não deve ser confundido com a situação de indigência,
mas sim com a impossibilidade da parte arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento, ou seja, uma ponderação entre princípio da dignidade do ser humano e do acesso à justiça.

Não bastasse, trago lição doutrinária:

2. Insuficiência de recursos (art. 98, caput). Faz jus ao benefício da gratuidade aquela pessoa com “insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios” (art. 98). Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, nem tampouco se fala em renda familiar ou faturamento máximos.
(...).
A gratuidade judiciária é um dos mecanismos de viabilização do acesso à justiça; não se pode exigir que, para ter acesso à justiça, o sujeito tenha que comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar recursos e custear o processo.
1

Diante do exposto,
digressivos maiores fundamentos,
conheço e
dou

provimento ao recurso
, para

deferir
o beneplácito da assistência judiciária gratuita a
os

a
gravante
s
.

É como voto.

Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Breves comentários do código de processo civil [livro eletrônico] / Teresa Arruda Alvim Wambier...[et. alli], coordenadores – 1 ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.